Tribunal: TJSP
Processo: 1016737-17.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – autorA que deixou de promover as diligÊncias necessárias para a citação dA ré - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE para suprir a falta no prazo de 05 dias - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO – RECURSO PROVIDO.